Tribunal: TCU
Processo: 040.002/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de admissão de pessoal emitida pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o mérito do ato de admissão de interesse da Sra. Maria Cristina Rabello Santedicola, tendo em vista seu desligamento da Caixa Econômica Federal em 2/6/2020 (peça 7), com base no art. 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Caixa Econômica Federal.